Tribunal: TJDFT
Processo: 0742327-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0742327-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PEDRO MARÇAL SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA No 0013136-95.2000.8.07.0001. REAJUSTES RELATIVOS AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESE PREJUDICADA. 1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que se reconheceu aos substituídos a reposição salarial das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990. 2. A matéria relativa à prescrição do cumprimento individual da sentença coletiva encontra-se amplamente discutida e decidida por esta Corte de Justiça em recursos análogos ao dos autos, sendo firmado o entendimento de que “A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) transitou em julgado em 27/11/2008, e o sindicato autor propôs ação de execução de obrigação de fazer em 16.09.2011, que, por seu turno, passou em julgado em 16.12.2019. Em decorrência da atuação do sindicato, o prazo prescricional foi interrompido para a propositura das ações individuais e reiniciou-se pela metade, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo, ocorrido em 16.12.2019 (EREsp 1121138/38, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019). Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 07.01.2021, verifica-se que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. (Acórdão 1408748, 07272272020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Precedentes do TJDFT. 3. Assim posto, a matéria não comporta maiores digressões jurídicas, dado que a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o feito executivo protocolado pelo Sindicato, legítimo substituto processual, interrompeu o prazo prescricional, e este somente recomeçou, pela metade, a partir do último ato do respectivo processo, que ocorreu 03/02/2019 (art. 9o do Decreto no 20.910/32 e Súmula 383 do STF). 4. Considerando que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/3, considerando, ainda, que uma vez interrompida a prescrição voltará a correr pela metade do tempo, a partir do último ato processual da causa interruptiva, conforme o artigo 9o do diploma legal citado, bem como o enunciado da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal e, considerando que o decurso do prazo de dois anos e meio se encerrou em 03/08/2021 e o ajuizamento da ação ocorreu em 01/08/2021, não merece prosperar a alegação da prescrição, nos termos do artigo 240, § 1o, do CPC, e artigo 202, inciso I, do Código Civil. 5. O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.754.067/DF, proveniente da execução da sentença coletiva promovida pelo Sindicato, foi no sentido da possibilidade do cumprimento individual da sentença, afastando qualquer necessidade de prévia liquidação coletiva pelo legitimado extraordinário. 6. A questão da compensação tem sido enfrentada por esta Corte de Justiça em reiterados julgamentos, e, apesar de entendimentos em sentidos diversos, tem-se admitido, de modo prevalente, a “compensação” pleiteada pelo Distrito Federal. 7. Os reajustes salariais posteriores promovidos pelas Leis Distritais no 38/1989 e no 117/1990, devem ser compensados com os valores a serem recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito. 8. O título judicial coletivo exequendo foi parcialmente reformado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp no 849.557/DF (ID no 99060226 – págs. 90/95 dos autos de origem), oportunidade em que se determinou o afastamento da limitação temporal imposta pelo Tribunal “a quo”. 9. Em razão do reconhecimento da possibilidade de compensação, com o retorno dos autos ao juízo “a quo” para a apuração do valor exequendo, fica prejudicada a tese de excesso de execução. 10. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/32, 867 do CPC, e 202, inciso II, do Código Civil, afirmando que ocorreu a prescrição. Argumenta que a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, podendo ser interrompida uma única vez, quando, então, o prazo volta a correr pela metade. Assevera que esta interrupção ocorreu com a Ação Cautelar de Protesto, ajuizada em 22/11/2013, de modo que a parte contrária tinha mais 2(dois) anos e 6 (seis) meses (até 22/05/2016) para ajuizar a execução individual, contudo, descumpriu o prazo. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/32, 867 do CPC, e 202, inciso II, do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Sendo assim, torna-se irrelevante adentrar no mérito dos efeitos da interrupção da prescrição por meio do ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto no 2013.01.1.176158-5, pelo SINDIRETA/DF, considerando suficiente para a contagem do início do prazo prescricional o trânsito em julgado do REsp no 1.754.067/DF, em 03/02/2019, como último ato do feito executivo coletivo. [...] Desse modo, considerando que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o disposto no artigo 1o do Decreto no 20.910/3, considerando, ainda, que uma vez interrompida a prescrição voltará a correr pela metade do tempo, a partir do último ato processual da causa interruptiva, conforme o artigo 9o do diploma legal citado, bem como o enunciado da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal e, considerando que o decurso do prazo de dois anos e meio se encerrou em 03/08/2021 e o ajuizamento da ação ocorreu em 01/08/2021, não merece prosperar a alegação da prescrição, nos termos do artigo 240, § 1o, do CPC, e artigo 202, inciso I, do Código Civil” (ID. 35920131). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016